Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-08.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001223-08.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAKIM HAVY DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON SANTOS DA SILVA, MARCELO JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. TERCEIRIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE EM ORÇAMENTOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MODERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Eliakim

Havy
de Oliveira Silva.

O autor alegou que maquinário utilizado em serviço de limpeza urbana colidiu contra o muro de sua residência, ocasionando danos estruturais e abalo psicológico.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, com base nos orçamentos juntados aos autos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Município apelou sustentando nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva em razão da terceirização do serviço, inexistência de nexo causal, fragilidade da prova pericial, impossibilidade de condenação com base em orçamentos, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber:
(i) se houve nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) se o Município é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de serviço público terceirizado; (
iii
) se está comprovado o nexo causal entre o dano e a atuação de maquinário a serviço da municipalidade; (
iv
) se é possível a fixação de danos materiais com base em orçamentos; (v) se restou configurado dano moral indenizável; (vi) se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após anulação de sentença anterior, é
oportunizada
à parte a apresentação de contestação e o exercício pleno do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nos termos do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, inclusive quando o serviço é executado por empresa terceirizada, não sendo a descentralização administrativa causa de exclusão da responsabilidade perante o particular, sem prejuízo do direito de regresso.

O laudo pericial oficial produzido pela Polícia Técnica goza de presunção de legitimidade e, aliado às fotografias e aos vídeos constantes dos autos, comprova a compatibilidade do dano com a atuação de maquinário pesado no local, sendo insuficiente a impugnação genérica do ente público para afastar o nexo causal (
arts
. 373, II, e 405 do CPC).

A fixação de danos materiais com base em orçamentos é admitida quando demonstrada a extensão do prejuízo, não sendo exigido o prévio desembolso pela vítima, nos termos do
art
. 944 do Código Civil, especialmente quando o juízo adota o menor valor apresentado.

A destruição parcial do muro da residência por equipamento utilizado em serviço público, expondo o imóvel a risco e obrigando o particular a recorrer ao Judiciário para reparação, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inexistindo vício na sentença, impõe-se sua manutenção integral, com majoração dos honorários recursais, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente público responde objetivamente por danos causados por maquinário utilizado em serviço público, ainda que executado por empresa terceirizada, nos termos do
art
. 37, §6º, da Constituição Federal.

Não há cerceamento de defesa quando
oportunizado
o contraditório após anulação de sentença anterior, sem demonstração de prejuízo.

O laudo pericial oficial, aliado a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar o nexo causal.

É possível a fixação de danos materiais com base em orçamentos quando demonstrada a extensão do prejuízo.

A destruição de parte de residência por atuação estatal configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 37, §6º e
art
. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 944; CPC,
arts
. 373, II, 405, 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2228665 PR 2022/0324833-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
8001223-08.2020.8.05.0074
,
em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como apelado ELIAKIM HAVY DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,
E
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)